Tribunal: TCU
Processo: 022.216/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 396/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata aposentadoria deferida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em favor de Francisco Araújo de Almeida; Considerando que, em 26/10/2021, ao assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Francisco Araújo de Almeida (à Peça 3 sob o n.o 103662/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida incorporação da vantagem como "quintos" de função, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 18.125/2021, em síntese, pela seguinte linha: " (...) 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) adote as seguintes medidas: 9.3.1. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos" de função originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115-CE durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.3. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115-CE durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.2 e 9.3.3 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro "; Considerando que o Instituto Nacional do Seguro Social foi notificado sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 61695/2021-TCU/Seproc (Peça 12), tendo a ciência do expediente ocorrido em 4/11/2021 (Peça 13); Considerando que, em 3/1/2022, o Instituto Nacional do Seguro Social compareceu à Peça 23, por intermédio de Anália Tamara Câmara Santos Lemos como Gerente da Central de Análise de Benefício do Regime Próprio de Previdência Social do INSS, e solicitou a prorrogação do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 18125/2021-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " Informamos que não houve manifestação por parte da Seção Operacional da Gestão de Pessoas, da Gerência Executiva do INSS, em Salvador/BA, a mensagem eletrônica encaminhada em 29 de novembro de 2021, solicitando digitalização do processo de Vantagem Pessoal, referentes ao interessado, para análise e emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas no Acórdão no 18.125/2021/TCU-22 Câmara "; Considerando, ainda que o INSS informou que " (...) o no do Processo 35014.400788/2021-19 e da Tarefas no 234211109, foram incluídos em planilha de pendências dirigida a Superintendência Regional IV (de vinculação da SOGP/GEX Salvador/BA), para providências da mesma quanto a digitalização e disponibilização no AFD (SIGEP), do processo de vantagem Pessoal referente ao servidor em questão "; Considerando que, à Peça 25, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias, podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 23 por Anália Tamara Câmara Santos Lemos, como Gerente da Central de Análise de Benefício do Regime Próprio de Previdência Social do INSS, e, assim, autorizar excepcionalmente a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 18125/2021-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 022.216/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco Araújo de Almeida (CPF XXX.863.185-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Instituto Nacional do Seguro Social, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.